Tribunal: STF
Processo: RE 1353093
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Município de Caxias do Sul, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul que desconstituiu a sentença de declínio de competência jurisdicional em favor da Justiça Federal, proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Caxias do Sul/RS, por entender desnecessária a inclusão da União no processo no qual se pretende o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, e determinou o prosseguimento do feito na Justiça Estadual. O correspondente acórdão foi assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRIMETADIDINA, PRAMIPEXOL E DULOXETINA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ESTABELECIDA ENTRE OS ENTES FEDERADOS PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Sustenta que “por tratar-se de medicamentos não integrantes das listas da rede pública de saúde, seu custeio é de responsabilidade exclusiva da UNIÃO”, ressaltando a necessidade de o ente público responsável pelo cumprimento da prestação figurar no polo passivo da demanda.



    A Vice-Presidência do TJRS encaminhou os autos para exame da possibilidade de reapreciação da matéria, em juízo de retratação, tendo sido mantido o acórdão recorrido (Evento n. 24); então, o recurso extraordinário foi admitido e enviado ao Supremo Tribunal Federal (Evento n. 25). 



    Igualmente, o Presidente Ministro Luiz Fux devolveu os autos à Corte de origem, nos termos dos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, para que fosse aplicado, se fosse o caso, o Tema nº 793 (Evento n. 30).



    O Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Evento n. 34), restando assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EZETOMIBA, TRIMETADIDINA, PRAMIPEXOL E DULOXETINA. DIREITO A VIDA SE SOBREPÕE A REGULAMENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ESTABELECIDA ENTRE OS ENTES FEDERADOS PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE. TEMA Nº 793 DO STF. DECISÃO DO STF RECONHECENDO O CABIMENTO DO RESSARCIMENTO FINANCEIRO FORA DO ÃMBITO DA LIDE PRESTACIONAL DE SAÚDE. RECLAMAÇÃO Nº 41677/GO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 177579/RS - STJ. TEMA 686 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, COM O ACRÉSCIMO NO SENTIDO DE FIXAR A RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO, DE FORMA SOLIDÁRIA, AOS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS, CABENDO ÀQUELE QUE ATENDER A OBRIGAÇÃO BUSCAR O RESSARCIMENTO CONTRA O OUTRO, SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL.



    Em novo juízo de admissibilidade, a 1ª Vice-Presidência do TJRS admitiu o recurso extraordinário (Evento n. 37).



    Sucessivamente, os autos foram remetidos a esta Corte e a mim distribuídos.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234 da repercussão geral, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS. 



    Como se vê, a matéria discutida neste recurso extraordinário coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.



    Do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator